Tribunal: TJDFT
Processo: 0753558-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753558-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER DE MESQUITA LOURENCO AGRAVADO: ASSAM / DF ASSOCIACAO SACOLEIROS E AMBULANTES PARA MORADIA DO DISTRITO FEDERAL, JENISON DOS SANTOS LIMA, ISABEL CRISTINA VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ester Mesquita Lourenço contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 219873989 do processo n. 0710400-91.2022.8.07.0001) que, nos autos cumprimento de sentença promovido contra Vertical Engenharia Civil Ltda - ME, Assam/DF Associação Sacoleiros e Ambulantes para Moradia do Distrito Federal, Isabel Cristina Vieira de Souza e Jenison Dos Santos Lima, indeferiu o pedido de constituição de nova penhora sobre veículo da executada Isabel. Em suas razões recursais (ID 67331387), expõe a agravante que o Juízo de origem inicialmente desconstituiu a penhora sobre o veículo da executada, ante a não localização do automóvel. Sustenta que a “não localização do veículo não é motivo suficiente para a retirada da anotação no Renajud”. Argumenta que a execução deve ser promovida segundo os interesses do credor. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que constituída nova penhora sobre o veículo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 67331388 e 67331390). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) A exequente requer "a imediata penhora do mesmo veículo para evitar que seja alienado", referindo ao automóvel cuja penhora foi desconstituída pela decisão de ID 218455699, ao argumento de que "existe a alta probabilidade da Sra. Isabel Cristina de Souza vender ou simular a venda do veículo para se livrar da penhora" (ID 219713778). Compulsando os autos, verifica-se que respectiva penhora foi deferida pela decisão ID 156472575, de 25/04/2023. Após diligências infrutíferas, a credora foi intimada para informar a localização do veículo penhorado (decisão de ID 211736292, de 20/09/2024), sob pena de desconstituição da penhora. Transcorrido o prazo, a requerente quedou-se inerte, conforme certificado ao ID 218355028, razão pela qual a penhora foi desfeita. De fato, a execução deve ser realizada no interesse do exequente. Porém, é dever do exequente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora da parte executada. No presente caso, a penhora foi desconstituída em razão da não localização do veículo, mesmo após mais de um ano e meio desde seu deferimento, não tendo a exequente logrado identificar o endereço onde localizado o bem. Com efeito, ao requerer nova penhora sobre o bem, a exequente não apresentou evidências mínimas acerca da alegada alta probabilidade de venda ou de simulação de venda do veículo. Isto posto, considerando a ineficiência da penhora outrora deferida e a ausência de evidências sobre a possível venda ou simulação de venda do automóvel, indefiro a constituição de nova penhora sobre o mesmo bem. (...) De início, verifica-se que, em termos abstratos, não existe a impossibilidade técnica de se conjugar a desconstituição da penhora com a manutenção de restrição de circulação do veículo no sistema Renajud. Nessa linha, julgados deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. EXEQUENTE NÃO PROVEU OS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS PROCESSUAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que o juízo a quo desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo do executado e indeferiu a penhora sobre os direitos possessórios sobre o bem. 2. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede, em liminar, seja autorizada a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo, além do andamento regular do feito nos seus demais termos. No mérito, requer a confirmação da liminar, mesmo sem a localização do bem. 2.1. Argumenta que há ocultação do bem. Aduz ser este o único bem do executado; logo, desconstituída a penhora, há grande risco de não satisfação do débito e de provável prescrição intercorrente. 3. Apesar dos argumentos da parte agravante, conforme determinação judicial, era seu dever promover os meios para atendimento da diligência. Com a informação de que o veículo está em circulação no raio apontado, caberia ao exequente, maior interessado na localização do veículo, empreender esforços para determinar exatamente onde está o bem. 3.1. Embora o princípio da cooperação deva partir de todos os atores do processo, não faz parte da cooperação e não é dever do juízo fazer busca ao longo de uma estrada indicada pelo exequente. 4. O Código processual vigente adota um modelo cooperativo que impõe a todos os participantes do processo o dever de colaborar com a administração da justiça, não cabendo apenas ao Poder Judiciário, mas a todos os sujeitos processuais, participarem do processo de maneira comprometida com resultados, oposta a uma participação puramente formal para cumprir deveres. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1880687, 07116690320248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA REMOÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A restrição de circulação e transferência de veículo no sistema RENAJUD constitui uma providência cautelar que objetiva a satisfação da execução, confere publicidade a terceiros de boa-fé sobre a situação do devedor, bem como impede o prejuízo do credor que diligenciou na identificação de bens do executado. 2. A não localização do veículo, por si só, não é motivo para a retirada da anotação no RENAJUD. Precedentes TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1921414, 07262935720248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 15/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, não está configurada, nesta oportunidade, urgência da medida vindicada, mormente porque não foram apresentados indícios sobre possível venda ou simulação de venda do veículo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora